Tribunal: STF
Processo: ARE 1579688
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 317, CAPUT E § 1º, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – CORRUPÇÃO PASSIVA – AGENTES PRISIONAIS –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DEPOIMENTOS DE CORRÉUS E TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSOS IMPROVIDOS EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL – CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA CONTINUIDADE DELITIVA DO PRIMEIRO APELANTE. 



    Não se observa a apontada ofensa ao Princípio do Promotor Natural, porquanto os atos processuais foram praticados por promotores de justiça em substituição legal, com a observância de regras ministeriais previamente estabelecidas, não havendo se falar em designação casuística. Não bastasse, não se apontou nenhum prejuízo, e eventual alegação de nulidade, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. 



    Ficou demonstrado que o primeiro apelante, face à função que exercia (agente prisional), solicitou e recebeu vantagens indevidas, em comunhão de vontade e esforços com o corréu policial militar, entre maio e outubro de 2010, por diversas vezes, para facilitar a entrada de pessoas não autorizadas na Penitenciária Central do Estado e para intervir na transferência de presos entre os Raios e os “Shelders”. 



    As provas dos autos revelam que o segundo apelante, em razão da função pública que exercia (agente prisional), mediante recebimento de vantagem indevida de dois corréus, por diversas vezes, facilitou o acesso de celulares, chips, carregadores e outros produtos ilícitos a presos reclusos na Penitenciária Central do Estado entre os meses de agosto e novembro de 2010. 



    A pena-base estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa está de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de corrupção passiva e os parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ. 



    Constatado o erro material na dosimetria da pena ao calcular a continuidade delitiva do primeiro apelante, corrige-se de ofício.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    A defesa advoga no sentido de que “todas as provas encartadas nos autos não trazem nenhuma certeza quanto à participação do Recorrente Udeson de Souza Lima no crime a ele imputado, que em momento algum foi corroborado pelo crivo do contraditório, indo na contramão do seu depoimento, onde disse cristalinamente que NÃO COMETEU O CRIME a ele imputado, estando a sua condenação sem respaldo algum nas provas carreadas aos autos, evidenciando arbitrariedade por parte do Juízo ad quem”.



    Ademais, sustenta que “se forem sopesadas as circunstâncias judicias elencadas no artigo 59 do Código Penal com a devida imparcialidade, sobriedade e comedimento, tem-se que assoma injustificável e despropositada a fixação da pena-base acima do mínimo legal”.



    Por fim, afirma que “não há que se falar em crime continuado”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 284 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pelas alegações de ausência de provas de materialidade e autoria delitivas. 



    Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de falsidade ideológica, corrupção passiva e peculato-desvio. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.477.042-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 04/04/2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Corrupção passiva. Art. 317, § 1º, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.264.506-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/09/2020)



    Em segundo lugar, constata-se que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena, demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, AI 772.308-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 13/8/2010, o qual possui a seguinte ementa: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 283 DO STF. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XLVI da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar prévia análise de legislação processual ordinária. Precedentes. II - Com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido tornaram-se definitivos (Súmula 283 do STF). III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” 



    Ressalto que o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre a questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. A manifestação registrada no Plenário Virtual restou assim ementada: 



    “Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 182 do Plenário Virtual, DJe de 25/9/2009) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente